Tribunal: TJDFT
Processo: 0720561-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720561-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: BRB Banco de Brasília S/A Agravados: João Fernando Franzen Henning Ligia Guiot Henning D e s p a c h o Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 26784067), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 186 e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator